Tribunal: TJMT
Processo: 0009750-18.2015.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009750-18.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDVALDO PEREIRA LIMA - CPF: 505.459.223-72 (APELANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por EDVALDO PEREIRA LIMA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito José Luiz Leite Lindote, nos autos n.° 0009750-18.2015.811.0002, em trâmite perante a 1° Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo da sentença foi lançado nos seguintes termos (ID. 149762387 – pág. 37/40):

“(...)Diante do exposto, com fulcro no art. 26, c/c art. 86, ambos da Lei n° 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do auxilio-acidente, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC observando o disposto no art. 98, § 3°, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância "ad quem" para o exame do recurso.

Com trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

Várzea Grande, 2 de março de 2017.

José Luiz Leite Lindote

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o perito judicial foi contraditório ao afirmar que o segurado possui condições de exercer a atividade laborativa habitual, pois reconhece, no laudo pericial, a existência de sequela decorrente de consolidação das lesões causadas pelo acidente.

Acentua que “
quando do acidente sofrido pelo Recorrente, houve a ruptura do menisco medial, condropatia patelar medial em grau 3 e derrame articular de pequeno volume. Posteriormente, mesmo após procedimento cirúrgico e tratamentos, a patologia de Condropatia Patelar permaneceu, conforme atesta o Dr. Reginaldo Campos Granjeiro - CRM/MT 3821. Assim, o Recorrente foi restringido de realizar esforço físico, sob pena de agravamento da patologia
”.

Verbera que para a concessão do auxílio-acidente faz-se necessária a existência da lesão, redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado, os quais foram devidamente preenchidos.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso para conceder o auxílio-acidente desde a data do requerimento, prequestionando o artigo 86, da Lei n.° 8.213/61, além dos artigos 156, § 5° e 486 do CPC (ID. 149762388).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 149762388 – pág. 09).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, afirmando que inexiste interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 154188168).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por EDVALDO PEREIRA LIMA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito José Luiz Leite Lindote, nos autos n.° 0009750-18.2015.811.0002, em trâmite perante a 1° Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C TUTELA ANTECIPADA”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 149762384 - pág. 09/16):

“1. A concessão da Tutela Antecipada, conforme o Enunciado 26 da Revista dos Juizados Especiais de Mato Grosso ou subsidiariamente fundada no artigo 273 do CPC e seus parágrafos sendo concedida liminarmente, sem audiência da parte contrária, a medida cautelar, por estarem presentes os requisitos essenciais como a Verossimilhança das Alegações ou O Fundado Receio de Dano Irreparável ou de Difícil Reparação, sendo implantado imediatamente o pagamento mensal no valor do Auxilio-Acidente que o Requerente tem direito, até o deslinde da presente quaestio;

2. Com o deferimento e concessão da Tutela Antecipada, seja pré- fixado data de inicio do benefício (DIB), assim como arbitrada por Vossa Excelência multa diária, de R$ 1.000,00 por dia de atraso, caso a Requerida incorra em descumprimento da medida;

Requer ainda:

A. A CITAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, para que querendo conteste a presente, sob pena de revelia;

B. A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA nos termos das Leis n° 1.060/50 e 5.584/70, por ser o Requerente pobre na acepção da palavra, e não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família;

C. A CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA RÉ A PAGAR AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, cujo requerimento foi realizado em 27/01/2015 e indeferido em 17/03/2015, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros de mora, incidentes até a data do efetivo pagamento;

D. A condenação da Requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados por Vossa Excelência, caso o processo ultrapasse a instância primária:

E. Por fim, requer provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, documental, testemunhal e pericial”.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho no dia 28.06.2010, percebendo auxílio-doença acidentário até 26.04.2011, em razão de lesão de Contropatia Patelar. Ainda, descreve que, após o retorno à atividade laboral, o segurado foi submetido a procedimento de reabilitação, com a mudança de função, em razão da incapacidade para laborar como carteiro, porém teve o benefício de auxílio-acidente negado pela autarquia previdenciária.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o expert que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade de labuta habitual da parte apelante (ID. 149762387 – pág. 08-15).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que a parte segurada não comprovou a redução da capacidade laboral, motivo pelo qual julgou improcedente a ação previdenciária (ID. 149762387 – pág. 37/40).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta perda em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho habitual. Veja-se (ID. 149762387 – pág. 08-15):

“(...)
5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que o periciado não apresenta perda em sua capacidade laboral/funcional para a atividade habitual.
Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

1) A parte autora é incapacitada para a vida independente?

Resp.: Não.

2) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resp.: Não.

3) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

Resp: Não se aplica

4) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

Resp.: Não se aplica

5) A parte autora possui sequela definitiva, decorrente de consolidação de lesões após acidente de qualquer natureza? (a negativa prejudica os quesitos "T" a "h")

Resp.: Sim.

6) Em caso afirmativo, a partir de quando (dia, mês, ano) as lesões se consolidaram, deixando sequela definitiva?

Resp.: Não há como afirmar.

7) Estas sequelas implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

Resp.: Exerce atualmente a atividade de agente de correios - atendente comercial,

não havendo redução em sua capacidade funcional.

8) Estas sequelas implicam em maior esforço fisico para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente?

Resp.: Não, pois clinicamente não apresenta comprometimento físico.

b) Da Autora:

1) Qual a especialidade médica do Sr. Perito?

Resp Possuo pós-graduação em Pericia Médica e Auditoria em Saúde.

2) Esta pericia médica é suficiente para analisar todas as doenças indicadas nos atestados apresentados na inicial, ou mesmo apresentados no ato da perícia?

Resp: Sim

3) O Requerente è portador de outra patologia diversa da especialidade médica do Sr. Perito?

Resp: Prejudicado

4) Faz-se necessária a realização de pericia médica em outra especialidade? Qual? Sendo a resposta positiva ou negativa, Justificar.

Resp: Não, pois a avaliação pericial não depende de especialização em determinada área da Medicina.

5) O Requerente é portador de alguma deficiência, doença, lesão ou incapacidade?

Resp.: Sim

6) Se positiva a resposta ao item precedente:

6.1 De qual deficiência ou doença incapacitante é portador?

Resp.: Apresenta a doença condromalácia patelar bilateral e transtorno interno dos joelhos.

6.2 Essa doença ou lesão exige cuidados especiais para com o Requerente? Necessita de assistência médica permanente?

Resp.: Sim, acompanhamento médico regular.

6.3 Na tentativa de melhorar a qualidade de vida do Requerente, é de fundamental importância submetê-lo a algum tratamento especializado ou fisioterápico ou outro tratamento que possa melhorar sua qualidade de vida?

Resp.: Sim, acompanhamento médico regular.

6.4 Esta patologia é decorrente de doença indicada no item 6.1?

Resp.: Não se aplica

7) Foram trazidos exames ou laudos médicos pelo periciando no dia da realização da pericia médica? Quais?

Resp.. Não.

8) Os exames ou laudos trazidos são suficientes para diagnosticar as doenças no irem 6.1?

Resp:: Não apresenta documentação médica.

9) O Requerente necessita de despender maior esforço para realizar suas atividades laborais em razão das sequelas?

Resp: Não
.

10) A incapacidade do Requerente pode ser classificada como omniprofissional?

Resp. Não apresenta incapacidade laboral.

11) Houve algum tipo de perda anatómica e/ou funcional de algum membro? Qual? Se a resposta for positiva, impede ou dificulta o Requerente de executar suas atividades laborais normalmente?

Resp.:
Não apresenta perda anatómica e/ou funcional nos membros
.

13) A patologia descrita acima pode ser considerada crônica e irreversível para manter o quadro incapacitante por tempo indeterminado, considerando a idade do Requerente? Caso sua avaliação seja contraria fundamente sua avaliação.

Resp.:
Não apresenta incapacidade laboral, pois encontra-se em atividade e sem comprometimento físico
.

15) Diante da patologia identificada é possível afirmar que o Requerente pode exercer atos que exijam a capacidade civil plena?

Resp.: Sim.

c) Do Réu:

1) O autor é portador(a) das sequelas alegadas na peça inicial?

Resp:
Atualmente não apresenta comprometimento ao exame clínico que possam afirmar a presença de sequelas alegadas na peça inicial
.

2) Tais sequelas acarretam incapacidade laborativa de forma permanente, ou seja, não são passíveis de cura?

Resp:
Não apresenta incapacidade laborativa
.

3) Pode o(a) autor(a) continuar trabalhando em sua atividade habitual?

Resp.: Sim

4) As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resp: Não

5) Se negativa a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo autor(a) para continuar desempenhando suas funções habituais?

Resp.:
Não apresenta limitação física para a sua atividade laboral habitual
.

6) Houve alguma perda anatomica? Qual? A força muscular está mantida?

Resp: Não. Apresenta força muscular preservada

7) A mobilidade das articulações està preservada?

Resp: Sim

8) Permanece o(a) obreiro(a) no exercicio das mesmas funções? Mudou de empregadora? Em caso afirmativo, submete-se a exame pré-admissional?

Resp.: Não, pois foi reabilitado para a atividade de atendente comercial. Não apresenta exame pré-admissional

9) Pode o Sr. Perito afirmar se o acidente sofrido pelo autor é caracterizado como acidente de trabalho?

Resp.: Sim”. (Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, pois como destacou o
expert
, o segurado não apresenta limitação física para a sua atividade laboral habitual.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso)

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023